Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718347-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO CARDOZO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: YARA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JOÃO CARDOZO DA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal realize a internação do agravado em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a rede pública do Distrito Federal (ID 228116777 dos autos de origem). Em suas razões (ID 71592391), sustenta que: 1) a internação em casa de acolhimento, como todo serviço público, está condicionada ao atendimento dos requisitos legais e às limitações materiais de sua prestação; 2) há uma ordem de prioridade para atendimento; 3) o agravado ocupa a 9a posição na lista; 4) à frente do agravado há idosos octogenários em situação de risco, abandono, negligência e sem cuidadores aptos a dispensar os cuidados de que necessitam; 5) a colocação em abrigo não é da vontade do agravado; 6) o caso envolve um tema técnico; 7) a intervenção do Poder Judiciário viola o princípio da separação dos poderes. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na hipótese, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Na origem, o caso trata de pedido de acolhimento institucional de pessoa idosa, que conta com 103 anos de idade e grau III de dependência para as rotinas diárias, conforme avaliação realizada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Taguatinga (ID 227774689). O acolhimento do idoso foi realizado em 04/04/2025 (ID 235461482). Portanto, não há urgência a justificar a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência e que já foi cumprida. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator